Tribunal: TJDFT
Processo: 0762487-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 80, INCISO II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
2. Na hipótese, o autor alega que não recebeu a notificação da autuação de trânsito ou da penalidade aplicada. A prova diz o contrário. O autor foi autuado em flagrante – o que dispensa a expedição da notificação -, mas ainda assim o Detran encaminhou o auto de infração, uma vez que o autor instruiu a defesa prévia com cópia da notificação recebida no endereço cadastrado no órgão de trânsito, que é o mesmo da petição inicial (ID 69586465, pág. 16).
3. Além disso, o órgão de trânsito adequadamente comprovou o envio das notificações de autuação, de penalidade e de instauração do processo para suspensão do direito de dirigir para o mesmo endereço (ID 69586465 - Pág. 32).
4. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. No caso dos autos, a prova só corrobora a higidez do auto de infração. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
5. De acordo com o STJ, “A violação ao dever de "expor os fatos em juízo conforme a verdade" (art. 14, inciso I, do Código de Processo Civil) caracteriza litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa processual”. (STJ - EDcl no REsp: 1505254 ES 2012/0113075-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015).
6. O autor faltou com a verdade ao alegar que não recebeu as notificações. O fato é que o próprio autor juntou a notificação de autuação com a defesa prévia apresentada ao Detran. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos e o condenou por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.